Tribunal: CARF
Processo: 10480.720931/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRAÇÃO FRACIONADA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO FRETE
A contratação fracionada de serviços de transporte, consistente no aluguel de veículo e no serviço de direção, não afasta o reconhecimento do frete quando houver coincidência entre as partes contratante e contratada. Eventuais custos operacionais suportados diretamente pelo contratante devem compor o salário-de-contribuição para fins de apuração das contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
MULTA DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA. MENOR ONEROSIDADE. RETROATIVIDADE
Pela comparação das normas anterior e posterior à vigência da Lei no 11.941/2009, a aplicação da multa de mora prevista no art. 35 relativa a fatos precedentes ao dito diploma deve considerar a norma menos onerosa ao contribuinte.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
Suprimida a apreciação em primeira instância, opera a preclusão na hipótese de fundamentos inaugurados em sede recursal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720931/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
INTERAVIA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO.
CONTRAÇÃO
FRACIONADA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO FRETE
A contratação fracionada de serviços de transporte, consistente no aluguel de
veículo e no serviço de direção, não afasta o reconhecimento do frete quando
houver coincidência entre as partes contratante e contratada. Eventuais custos
operacionais suportados diretamente pelo contratante devem compor o salário-
de-contribuição para fins de apuração das contribuições previdenciárias
relativas aos contribuintes individuais.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
TETO
DO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições
devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência
apenas nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo
teto.
MULTA DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA. MENOR
ONEROSIDADE. RETROATIVIDADE
Pela comparação das normas anterior e posterior à vigência da Lei no
11.941/2009, a aplicação da multa de mora prevista no art. 35 relativa a fatos
precedentes ao dito diploma deve considerar a norma menos onerosa ao
contribuinte.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720931/2010-14
Fl. 15675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

Suprimida a apreciação em primeira instância, opera a preclusão na hipótese de
fundamentos inaugurados em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere a constitucionalidade de normas, a ausência de
dispositivos legais relativos aos juros e a multa de mora e a alteração das alíquotas aplicadas; e,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3 – Parte 1
5956 – Parte 2
6033 – Parte 2
6047 – Parte 2

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10480.720930/2010-61
e
acompanha
os
processos
no
10480.720932/2010-51,
10480.720933/2010-03
e
10480.720970/2010-11 que, em síntese, tratam de autos de infração atinentes às Contribuições
Sociais Previdenciárias do mesmo período de apuração e, no caso do último listado,
representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
Fl. 15676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 11-44.548 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento no Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

A fiscalização identificou, nas competências 01/2006 a 12/2006, diferenças entre os
valores declarados pela empresa na DIPJ e nas GFIP, relativos aos serviços de frete que
lhe foram prestados por transportadores autônomos de carga.
Intimada a esclarecer a divergência supracitada, a empresa, segundo o fisco, atestou que
as diferenças correspondiam aos pagamentos do diesel, efetuado pela mesma na
contratação dos fretes de pessoas físicas e não inclusos nas bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, fornecendo à auditoria planilha contemplando mencionados
valores, consoante fls. 81/15.566.
Por seu turno, a fiscalização salientou, no relatório de fl. 35, a impossibilidade da
exclusão de referidas despesas do cômputo dos salários-de-contribuição, nos seguintes
termos:
Entretanto, a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14/07/2005, vigente à época dos
fatos, não prevê este tipo de exclusão. O art. 69, § 2o da referida IN, na definição de
salário de contribuição do transportador autônomo de carga, esclarece que o mesmo
“correspondente a vinte por cento do valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte,
não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem discriminadas no
documento.
Considerou, assim, mencionadas diferenças como remunerações dos transportadores
autônomos, a título de frete, constituindo o presente AI 37.243.9586, para a cobrança das
contribuições sociais dos referidos segurados, sobre elas incidentes, cujas bases foram
calculadas nos moldes do art. 201, II, § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, consoante relatório de lançamento, à fls. 16/17 dos
autos.
A empresa supracitada restou responsabilizada, dada a sua obrigação em arrecadar,
mediante desconto, e recolher as citadas contribuições dos segurados em tela.
Totalizou o crédito, na ocasião de sua consolidação, o montante de R$1.122.219,00 (um
milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e dezenove reais).
Cientificada do lançamento em 21/05/2010, a interessada, por meio de representantes
legais (cf. documentos de identificação e procuração juntados ao feito), manejou, em
22/06/2010, impugnação (fls. 15.568/71), ocasião em que requer a improcedência do AI,
arguindo, em síntese:
I – atipicidade da situação – a contratação do transportador autônomo é feita para atender
contratos da autuada com outras empresas, sendo o combustível adquirido pela autuada,
motivo por que só entram no cômputo do salário de contribuição do referido segurado o
custo do trabalho e da locação do bem.
II – alíquota aplicável – o caminhoneiro, que trabalha com veículo próprio, é contribuinte
individual, sendo aplicável às suas contribuições a alíquota de 11% e não 20% como
imposto pela fiscalização.
III – limitação do salário de contribuição – o fisco não observou o limite máximo do
salário de contribuição por segurado, sendo necessário o chamamento dos segurados ao
feito, para verificação de cada situação individual.
Requer, ainda, perícia para refazer os cálculos, indicando assistente técnico.
Fez, ainda, juntar à sua defesa, cópias das peças do presente AI e de outros lavrados na
mesma ação fiscal.
Fl. 15677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
FRETE. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
Diversamente dos demais segurados contribuintes individuais, os
segurados transportadores autônomos, pessoas físicas sem vínculos
empregatícios, que realizam serviços de frete, têm suas contribuições
sociais calculadas de forma diferenciada, de sorte a excluir parte
expressiva (80%) do valor bruto recebido pelos seus serviços como custos
não passíveis de tributação, não se admitindo, assim, qualquer dedução
para fins de obtenção da referida base de cálculo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PERÍCIA. CHAMAMENTO À LIDE. INDEFERIMENTOS.
Incabíveis perícia e chamamento de terceiros à lide, quando verificadas
serem despiciendas e procrastinatórias as suas realizações, pelo fato de a
empresa deter (ou ter a obrigação de deter) provas capazes de elucidar as
questões suscitadas, que poderiam ter sido apresentadas na ocasião da
impugnação.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 15678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que o feito versa sobre exclusão indevida dos valores de óleo diesel do
salário de contribuição dos autônomos e seu reflexo sobre as contribuições
a serem recolhidas pela empresa;
Que a recorrente foi autuada no valor total de R$ 1.122.219,00, computada
a contribuição, juros de mora e multas de mora e de ofício;
Que o auto de infração se refere a contratação eventual pela recorrente de
transportadores para entrega de mercadorias;
Que o seu objeto social é a prestação de serviços de transporte;
Que quando contratada, há retenção de valores em nota de contribuições
previdenciárias, além de outras limitações de base de cálculo em função da
natureza da operação;
Que o contrato é fechado diretamente com a recorrente, e não com os
autônomos;
Que a contratação posterior do autônomo considera apenas o custo do
serviço e de locação do bem para determinação do salário de contribuição,
uma vez que o combustível é adquirido pela transportadora que, inclusive,
pode utilizar créditos;
Que a nota de combustível é emitida em nome da recorrente;

DA NULIDADE – DESRESPEITO A AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO
Que embora envolva questão de fato e assuma a possibilidade de aplicação
indevida de alíquotas previdenciárias, houve indeferimento do pedido de
perícia;
Que por o Poder Público está submetido à legalidade por determinação
estrita;
Que os atos administrativos, na condição de atos de lançamento,
encontram-se jungidos ao disposto na lei, só podendo ser adotados na
hipótese de ocorrerem no plano fático as circunstâncias que a própria lei
estabelece como necessárias ao exercício da competência atribuída;
Que o indeferimento da perícia pela autoridade primária é de flagrante
desrespeito à ampla defesa, uma vez que se trata de questão de fato,
inestimável para a resolução do presente processo;
Fl. 15679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

Que o recorrente não apenas juntou documentos, contudo demonstrou
factualmente que o cálculo efetuado pelo autuante estava errado, uma ves
que não considerou as alíquotas de contribuição entre 8% e 11%, nem o
teto previdenciário; .logo a prova desejada não era meramente documental;
Que para evitar a manutenção da agressão à ampla defesa, é necessário
reavaliar os cálculos apresentados uma vez que comprovada sua
incorreção;
Que deve haver perícia para se pronunciar sobre: 1. Nos cálculos do
presente auto de infração foi levada em contra a alíquota de 11% ou de
20%? Caso tenha sido 20%, qual seria o valor com a alíquota de 11%?
Neste caso, restaria algum débito ou crédito para a autuada?; 2. Nos
Levando em consideração a limitação de recolhimento de contribuição
previdenciário pelo segurado (valor máximo do salário de contribuição)
aplicável ao ano calendário da autuação, os cálculos apresentados no
auto de infração estão corretos ou incorretos? Há como se fazer o cálculo
das contribuições sem a avaliação dos segurados um a um? Ao final, há
algum debito ou crédito para a autuada?; 3. Fazendo o cálculo
cumulativo da aplicação da alíquota de 11% e da limitação do salário de
contribuição, qual o valor final a que se chegou? Há crédito ou débito
para a autuada?
Que, para tanto, fica indicada como assistente técnica a analista contábil
arrolada na peça recursal (fl. 6056);

DO MÉRITO
Que as contratações eventuais de autônomos não dizem respeito ao “frete
completo”; mas, sim, ao serviço de motorista e locação de veículo;
Que a recorrente é transportadora que toma de serviços de motoristas
autônomos, onde a contratação, em virtude de situação especial, não
contém em sua base o combustível ;
Que os valores relativos a combustível nunca integraram a remuneração do
autônomo, de maneira que não há “dedução” deste montante;

DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO
Que acaso não considerados os demais argumentos, a Lei no 8.212/1991
prevê alíquota de 11% de retenção, ao contrário de 20% tomado pelo auto
de infração;

Fl. 15680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

DO MANDADO DE SEGURANÇA STF No 25476
Que o RMS 25.476 foi julgado pelo STF, ocasião em que foi reconhecida
a atipicidade da situação ora analisada em relação ao art. 22, III da Lei no
8.212/1991; em razão do que foram restabelecidos os parâmetros
constantes do Decreto no 3.048/1999;
Que, portanto, foi afastada a aplicação da Portaria no 1.135/2001, um dos
sustentáculos do auto de infração aqui guerreado;
Que a alíquota a ser aplicada é de 11,71%, e não 20%, conforme visto na
instância primária.

DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Que em verdade a base de cálculo deveria tomar em conta os salários de
contribuição individuais, segurado por segurado;
Que pela ausência de tratamento individualizado, há presunção de que não
tenha ocorrido qualquer outra prestação de serviço pelos segurados;

DO CHAMAMENTO DOS SEGURADOS
Que é necessário o chamamento ao presente processo dos segurados que
não detiveram a retenção, uma vez que existe a limitação do salário de
contribuição, sob pena de se trabalhar apenas por suposições;
Que sem tal medida não há como se chegar a um salário de contribuição
exato;

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA – CARÁTER
CONFISCATÓRIO
Que dada a elevação da multa aplicada ao caso, há mácula ao princípio
constitucional de vedação ao confisco;
Que há manifestação do STF no sentido de acatar a aplicação do princípio
supracitado no tratamento das multas tributárias;

DA FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS ACERCA DE
MULTA E JUROS
Que não foram indicados os dispositivos legais que embasam a multa e os
juros de mora aplicados;
Fl. 15681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

Que os percentuais são estranhos, principalmente no que toca aos juros de
mora, para os quais não está determinado o uso de juros fixos ou de Selic;

DA MULTA DE MORA E DA LEI No 11.941/2009
Que a multa de mora aplicada não se demonstra viável, uma vez que, com
a Lei no 11.941/2009, foi reduzido o percentual ao patamar de 0,33% ao
mês, observado o máximo de 20%.

DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a recorrente que Vossas Senhorias revejam por completo a
decisão primária, considerando:
a) A nulidade da decisão primária em virtude de afrontar a ampla defesa;
b) Caso assim não a considerem, julguem improcedente o auto de infração em virtude da
inexistência da infração imposta;
c) Não reconhecendo tais argumentos, julguem inviáveis as multas aplicadas em virtude
dos argumentos expedidos no corpo das razões do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
12/02/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 6043 – Parte 2). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 17/03/2014 (fl. 6047 – Parte 2), é considerado tempestivo.

DO PEDIDO DE PERÍCIA
Em sede impugnatória (fl. 5958 – Parte 2), a recorrente apresentou pedido de
perícia para comprovar os argumentos da defendente, em especial para reavaliação dos cálculos
apresentados para fazer constar a alíquota de 11% e efetuar a limitação do salário de
contribuição do segurado. Na ocasião, foram relacionados os quesitos a serem respondidos,
ademais da nomeação da assistente técnica.
Fl. 15682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

Sobre o pleito, se posicionou a DRJ/REC (fl. 6037 – Parte 2).

Por seu turno, as contribuições sociais dos referidos segurados, lançadas no presente
processo, conforme discriminativo de fls. 6/7, correspondem, exatamente, a 11% das
supracitadas bases de cálculo, percentual demando pela impugnante, sendo, em
consequência, seu queixume, no tocante à alíquota aplicada, desprovido de motivação.
Já no pertinente ao limite máximo do salário-de-contribuição, por segurado, reclamado
pela defesa, cabe salientar ser despicienda a realização de perícia para a sua verificação
ou o chamamento de cada segurado ao feito, dado que a impugnante detém ou deveria
deter toda a documentação relativa ao tributo em questão, sendo, assim, capaz de
individualizar a referida tributação e demonstrar eventual excesso no lançamento em tela,
ônus do qual não se desvencilhou e que é seu, por havê-lo alegado.
Rejeitam-se, por conseguinte, as demandas da perícia ou do chamamento de terceiros ao
processo, por se revelarem desnecessárias e protelatórias.

Com assertividade o colegiado de piso aplicou o art. 18 c/c 28, ambos do Decreto
no 70.235/1972.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso.

Uma vez que as justificativas apresentadas pela defesa para promoção da perícia
são prescindíveis, conforme entendimento esposado pela DRJ/REC, correto o seu indeferimento
sem que isto implique em cerceamento de defesa. Neste sentido, a Súmula CARF no 163.

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Portanto, adoto os fundamentos da decisão de piso e indefiro em sede recursal o
pedido de perícia.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Ainda com arrimo no pedido de perícia, a recorrente sugere a intercorrência de
nulidade derivada da denegação em primeira instância, com base na hipotética afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Sobre o tema nulidades, importa acudir a disciplina contida no Decreto no
70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 15683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas do fator competência são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, a hipótese suscitada de nulidade
efetivamente não se fixa no campo de atuação da autoridade fiscal.
O tópico precedente, reitere-se, consigna que o destinatário da perícia classificou
o pedido de prescindível, por todas as razões ali expostas, de modo que não há que cogitar em
necessidade de saneamento ou mesmo cerceamento do direito de defesa.
Por isso, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos para
fins de reconhecimento de nulidade.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS
A defesa se insurge ante o alegado caráter confiscatório da multa aplicada ao caso,
pelo que requer sua revisão ou exclusão por suposta afronta ao art. 150, IV da Constituição
Federal.
Sobre tal argumento, deve-se recorrer ao disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972.

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Ademais do lastro legal, a matéria foi fixada por este Conselho com a edição da
Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Neste ensejo, por total falta de competência, a alegação de nulidade não será
conhecida.

Fl. 15684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

DA AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS ACERCA DA MULTA E DOS JUROS
Em um dado ponto, a defesa reclama da ausência dos dispositivos legais que
embasem a multa e os juros de mora aplicados. Ao tempo em que ressalta a afronta ao princípio
da ampla defesa, dá ênfase a percentuais estranhos, principalmente no que toca aos juros de
mora.
Em que pese o esforço argumentativo, ressalta-se que a matéria não foi erigida na
fase impugnatória o que impõe a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Dada a preclusão, não conheço do fundamento.

DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO E DO MS 25.576/STF
Outra tese trazida na etapa recursal diz respeito a possível alteração de alíquota,
de 20% para 11,71%, em função de entendimentos esposados no RMS 25.476 do STF.
Em que pese o esforço argumentativo, ressalta-se novamente que a matéria não foi
erigida na fase impugnatória o que impõe a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Pela preclusão, não conheço do fundamento.

DA ALÍQUOTA APLICÁVEL
Com fundamento no art. 21 da Lei no 8.212/1991, a recorrente afirma que a
aplicação da alíquota de 20% de retenção imposta no auto de infração é indevida para a
situação fática, devendo ser aplicada a alíquota de 11%.
Especificamente sobre este ponto, a DRJ/REC cotejou as bases de cálculo das
contribuições sociais arroladas no bojo do processo no 10480.720930/2010-61 (fl. 6036 – Parte
2), que trata das contribuições de responsabilidade da empresa (AI no 37.243.957-8), com o valor
apurado no anexo Discriminativo do Débito (DD) (fls. 7 – Parte 1). Vide resultado.

Competência
Base de Cálculo
Contribuição Apurada
Alíquota
jan/06
R$ 331.684,51
R$ 36.485,30
11%
fev/06
R$ 288.960,33
R$ 31.785,64
11%
mar/06
R$ 449.914,93
R$ 49.490,64
11%
abr/06
R$ 357.677,09
R$ 39.344,48
11%
mai/06
R$ 531.792,61
R$ 58.497,19
11%
jun/06
R$ 515.221,70
R$ 56.674,39
11%
jul/06
R$ 564.794,03
R$ 62.127,34
11%
Fl. 15685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

ago/06
R$ 647.483,44
R$ 71.223,18
11%
set/06
R$ 601.525,35
R$ 66.167,79
11%
out/06
R$ 614.505,78
R$ 67.595,64
11%
nov/06
R$ 616.545,53
R$ 67.820,01
11%
dez/06
R$ 537.341,64
R$ 59.107,58
11%

Como demonstra o comparativo, em nenhuma competência o percentual aplicado
foi diferente do que é pleiteado na peça recursal. Destarte, por falta de interesse do recorrente na
matéria, o tópico não será conhecido.

MATÉRIA CONHECIDA
DA CRIAÇÃO DE TRIBUTO POR ANALOGIA
A recorrente assenta sua defesa na afirmação de que a estrutura de negócio
montada se baseia na dupla contratação dos transportadores autônomos, consistente na
conjunção do aluguel do veículo de carga e do serviço pessoal de motorista. Segundo alega, não
há contratação de frete completo.
Com base na dita organização, os custos operacionais ficariam sob sua
responsabilidade, em especial os combustíveis, para o que poderia se valer, inclusive, de outros
créditos tributários. Dada a condição fracionada do contrato, portanto, determinados custos
seriam absorvidos pela recorrente.
Nesta esteira, a rubrica combustíveis não integraria a remuneração do
transportador autônomo, o que eliminaria a hipótese de dedução aventada pela fiscalização. Ou
seja, não haveria dedução pois o combustível não teria composto a remuneração contratada para
os serviços fracionados.
Pela suposta inexistência de dedução, segundo a defesa, a tese está fundamentada
na vedação contida no art. 108, § 1o do CTN, relativa ao uso da analogia para exigência
tributária.
Sobre o tema, há que se destacar a regulamentação específica dada pelo art. 201, §
4o do Decreto no 3.048/1999, cuja redação vigente à época dos fatos dizia.

Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
§4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao
auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de
colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do
rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032/2001)

Fl. 15686
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

O caso posto se destaca pelo fato de que o fracionamento do contrato não disfarça
a indivisibilidade do serviço. De outro modo, os contribuintes individuais elegidos pelo
recorrente não apenas prestam o serviço de direção dos veículos; como também se apresentam
como os proprietários de tais bens.
A aceitação do fracionamento de contratos quanto há coincidência de partes não
pode prosperar. Como visto, as figuras de contratante e contratado se repetem no aluguel do
veículo e na avença relativa ao serviço de direção. Tal circunstância, pois, reclama o
reconhecimento da natureza jurídica de frete, em que o custo dos combustíveis é computado para
fins previdenciários.
Se assim não fosse, a economia fiscal proporcionada pela exclusão do cálculo
tributário de um dos elementos mais dispendiosos da atividade de transporte, o combustível, se
tornaria praxe de mercado em detrimento da previdência pública. De outra maneira, a
persistência de tal prática denota uma vantagem concorrencial não desejada pela norma, em
desfavor daqueles que optam por plena conformidade com o texto legal.
A normatização específica supra transcrita prevê que a base de cálculo
previdenciária se restringe ao percentual de 20% do faturamento contratado, reconhecida pelo
legislador, assim, a situação peculiar de custos que envolve a atividade de transportes. Todavia,
tal concessão não quer dizer que os fatos podem se emoldurar em configurações jurídicas
aleatórias, submetidas exclusivamente ao crivo da conveniência aos contribuintes.
Os fatos revelam que a recorrente locou veículos e contratou os serviços de
direção diretamente de respectivos proprietários; ao invés de adotar o modelo regular de
prestação de serviços por meio de frete. Vide manifestação da DRJ/REC (fl. 6036- Parte 2).

E nada mais fez a legislação, assim agindo, do que reconhecer a existência de despesas
que, naturalmente, compõe a realização dos referidos serviços, de sorte a não computar a
integralidade dos valores despendidos com os mesmos como salário-de-contribuição.
Sobre o valor bruto, pago ou creditado ao transportador pessoa física, incide um
percentual de 20% (vinte por cento) para a obtenção da base de cálculo a ser tributada, o
que faz com que os 80% (oitenta por cento) restantes sejam considerados como custos do
transporte efetuado.
Em referidos custos estão refeições, hospedagens, pedágios, manutenção e reparos de
veículos, combustíveis, dentre outros.
Note-se que não há, assim, incidência tributária sobre o total dos valores pagos pelos
serviços dos mencionados segurados, ao contrário do que ocorre com os segurados
contribuintes individuais em geral, cuja incidência tributária se faz sobre a generalidade
dos valores por estes últimos auferidos.
Logo, para fins de obtenção da base de cálculo em tela, há de se considerar o valor bruto
dos dispêndios com transportadores autônomos, não havendo como acolher qualquer
dedução, dado que os custos dos referidos serviços, aí incluídos os combustíveis, já estão
devidamente contempladas nos 80% dos valores não tributados.

Como bem observou aquele colegiado, o decreto já prevê um percentual de
exclusão para acolher as despesas inerentes à atividade; de forma que sua desconsideração uma
vez mais ensejaria dupla vantagem, em contrariedade ao propósito da lei.
Fl. 15687
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

Neste diapasão, o rendimento bruto mencionado pelo Decreto deve associar os
valores de aluguel, serviço de motorista e os demais suportados pela recorrente, o que equivale
ao conceito de frete completo.
Em verdade, o fracionamento em tal cenário deve ser desconsiderado pela
atividade fiscal para fins de plena aplicação da norma geral contida no art. 21 da Lei no
8.212/1991, em que consta menção expressa ao salário-de-contribuição.

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
(...)

Além do critério de onerosidade tributária, qual outra razão ampararia a não opção
pelo convencional modelo de frete completo? Não há. Em verdade, o princípio jurídico da
liberdade econômica não deve servir de justificativa para a consolidar práticas evasivas,
marcadas pela injustiça fiscal ou atentatórias ao ambiente concorrencial de mercado.
Desta forma, os gastos com combustíveis devem compor o salário-de-
contribuição, segundo a diretriz legal, para subsidiar a apuração das contribuições
previdenciárias a partir da metodologia instalada pelo art. 201, § 4o do Decreto no 3048/1999.
Pela não constância de outro fim legítimo que justifique a estrutura descrita pela
defesa, mais além da economia tributária, deve preponderar a tributação específica disciplinada
pelo ordenamento, pelo que não merece guarida o fundamento posto.

DA LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E DO CHAMAMENTO DOS
SEGURADOS
A defesa intenta imputar nulidade ao auto de infração em decorrência da
metodologia aplicada para apuração das contribuições devidas. Segundo consta, a simples
apuração da diferença de combustível, de maneira global, deveria ser substituída pela análise
individual por segurado.
Isto se explica, conforme advoga, pela limitação de retenção máxima pelo salário
de contribuição, o que teria causado incongruências nos valores aplicados.
Ainda em virtude do limite do salário-de-contribuição, a recorrente entende ser
necessário o chamamento ao presente processo dos segurados que não detiveram a retenção,
pois, sob pena de trabalhar com suposições, não há como se chegar a um valor exato.
Para elucidar a questão trago ementas de decisões proferidas pela CSRF em 2012
e 2019, respectivamente.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 2402-002.807
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS – CONTRIBUIÇÃO PELO TETO MÁXIMO –
COMPROVAÇÃO Estão obrigadas a efetuar a arrecadação e o recolhimento das
contribuições dos segurados todas as empresas, inclusive aquelas optantes pelo
SIMPLES. Eventual recolhimento já ocorrido em razão de prestação de serviço em outra
Fl. 15688
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

empresa ou na condição de segurado empregado deverá estar comprovado de acordo
com os procedimentos estabelecido nas normativas do órgão.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.438
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. É do
tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas pelo
contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em que
conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.

Como aporta aquele colendo Colegiado, o comando da norma é que o tomador de
serviço se responsabilize pela retenção da integralidade das contribuições devidas pelo
contribuinte individual contratado, observadas a alíquota e a base de cálculo vigente. Trata-se de
uma medida de apoio à arrecadação pública que, todavia, pode ser afastada acaso se comprove
que o contribuinte em questão já recolhia pelo teto.
Para menor retenção, compete a recorrente comprovar quais contribuintes
individuais já teriam atingido o teto contributivo, o que não aconteceu nos autos. Embora já
reproduzido acima, pela pertinência transcrevo trecho do julgamento exordial (fl. 6037 – Parte
2).

Já no pertinente ao limite máximo do salário-de-contribuição, por segurado, reclamado
pela defesa, cabe salientar ser despicienda a realização de perícia para a sua verificação
ou o chamamento de cada segurado ao feito, dado que a impugnante detém ou deveria
deter toda a documentação relativa ao tributo em questão, sendo, assim, capaz de
individualizar a referida tributação e demonstrar eventual excesso no lançamento em tela,
ônus do qual não se desvencilhou e que é seu, por havê-lo alegado.

Nesta esteira, pela ausência de elementos que evidenciem a situação individual de
cada contribuinte, a arrecadação devem repercutir a diferença total anotada na rubrica
examinada, como procedido pela atividade fiscal.
De igual maneira, razão assiste a DRJ/REC quando expõe a prescindibilidade do
chamamento dos segurados aos autos e, assim, o indefere. É que a debilidade probatória
apresentada durante o transcurso do processo não transpõe o dever de comprovar no devido
tempo a desnecessidade de recolhimento pela delimitação imposta pelo salário-de-contribuição.
As obrigações acessórias de retenção e recolhimento atribuídas às empresas
contratantes estão consignadas no art. 30 da Lei no 8.212/1991; onde, a propósito, não consta
referência à qualquer limitação. Por sua vez, são as normativas dos órgãos de arrecadação que
definem procedimentos em caso de excesso contributivo, em todo caso observada a devida
comprovação.

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
Fl. 15689
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Lei no 9876, de 1999)

Por todo o exposto, não merece acolhida o argumento posto e fica mantido o
indeferimento do pedido de chamamento dos segurados ao processo.

DA MULTA DE MORA E DA LEI No 11.941/2009
A recorrente pleiteia a revisão da multa de mora aplicada para que se restrinja ao
limite máximo de 20%, em atenção ao teor da Lei no 11.941/2009. Com efeito, a superveniência
de dito diploma alterou a metodologia de cálculo da multa estabelecida pelo art. 35 da Lei no
8.212/1991, conforme abaixo.

LEI No 8.212/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

LEI No 9.430/1996
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

A apuração da multa de mora implementada a partir de 2009 poderia alterar a
onerosidade imposta ao contribuinte, circunstância que deve ser cotejada com a legislação
pretérita para fins de retroatividade da norma mais benigna. Neste sentido, o posicionamento da
CSRF conforme ementa de decisão da 2a Seção proferida em novembro de 2021.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-010.101
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. A
jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício.

Portanto, com razão a defesa no sentido da necessidade de comparar a legislação
contemporânea aos fatos com a superveniente para fins de determinação do modelo de cálculo da
multa de mora mais favorável à recorrente.

Fl. 15690
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720931/2010-14

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas, a ausência de dispositivos legais relativos aos juros e a
multa de mora e a alteração das alíquotas aplicadas; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 15691
DF CARF MF
Original